Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-71.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. MAL INJUSTO NÃO CARACTERIZADO. TEMOR NÃO EVIDENCIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tempestivamente interposta a apelação (art. 593, CPP), configura mera irregularidade a apresentação extemporânea das razões (art. 600, CPP) - não sendo tal fato, portanto, obstáculo ao conhecimento do recurso (ainda que manejado pela acusação). Preliminar rejeitada.

2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.

3. Inexistindo provas de que o mal injusto e grave anunciado quando da prática do crime de ameaça tenha, de fato, causado intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima, há que se reconhecer a atipicidade material na conduta, com a consequente absolvição.

4. Recurso conhecido e desprovido.